Tribunal: TJSP
Processo: 2087438-98.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Declaratória - ISS - Convênio odontológico - Decisão que indeferiu a tutela de urgência para deduzir despesas da contribuinte com a rede credenciada – Base de cálculo correspondente à diferença verificada entre os valores pagos pela administradora do plano de saúde e os valores repassados aos profissionais e estabelecimentos conveniados – Precedentes do STJ e do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Declaratória - ISS - Convênio odontológico - Decisão que indeferiu a tutela de urgência para deduzir despesas da contribuinte com a rede credenciada – Base de cálculo correspondente à diferença verificada entre os valores pagos pela administradora do plano de saúde e os valores repassados aos profissionais e estabelecimentos conveniados – Precedentes do STJ e do TJSP – Probabilidade do direito e risco de dano de incerta reparação bem caracterizados - CPC, art. 300 e CTN, art. 151, V – Decisão reformada – Recurso provido.